Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-47.2017.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002315-47.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE FERNANDES - CPF: 522.442.451-87 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0376-32 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO E MULTA DEVIDOS. HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão sem aviso prévio ao apelado, por consequência lhe traz prejuízos, considerando o longo tempo da existência da relação contratual, o que impõe a aplicação de cláusula contratual concernente ao pagamento de multa e do dano material sofrido, pela interrupção do contrato antes do seu vencimento.

Ademais, não há provas que houve culpa do apelado para a rescisão, já que fora desrespeitada a cláusula contratual pertinente a necessidade de notificação, do qual a apelante não foi capaz de desconstituir o direito do autor. Não há se falar em sucumbência recíproca, pois a apelante ficou vencida na maior parte dos pedidos, de modo que não se aplica tal tese, mantida a sentença nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002315-47.2017.8.11.0026 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE: BRF S.A.

APELADO: FRANCISCO JOSE FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRF S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis nos autos de Ação de Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por FRANCISCO JOSE FERNANDES, que julgou procedentes em parte

os pedidos para condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a título de lucros cessantes, bem como a quantia de R$ 3.609,39 (três mil seiscentos e nove reais e trinta e nove centavos), referente à multa por inadimplemento contratual, atualizadas desde a data do inadimplemento contratual (julho/2016) e com juros de 1% ao mês desde a citação. Custas pelo requerido, que deverá arcar, ainda, com honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado pelos mesmos parâmetros do débito principal.

A apelante nas razões do recurso sustenta que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do apelado e em consonância ao que dispunham as cláusulas constantes do instrumento, não podendo a apelante ser condenada ao pagamento de indenização por qualquer ato decorrente da inércia; em visitas técnicas realizadas pelos funcionários da apelante, verificou-se má situação estrutural do aviário, que colocava em risco a segurança do Apelado e seus familiares, sendo necessária a suspensão dos alojamentos para reforma; apesar de ter sido advertido pelos técnicos da BRF, o aviário do Apelado não estava em condições de receber os animais, impedindo, assim, novos alojamentos na propriedade, em resumo, o Apelado sempre foi o responsável pela manutenção do aviário, e assim não o fez; não houve qualquer ato ilícito por parte da apelante, de modo que o mero exercício regular de direito não permite a imposição jurisdicional de sanção condenatória sobre ela; ao observar a cláusula 8.1, C, houve o descumprimento por parte do Apelado/Autor, neste caso, este deveria receber a aplicação da multa da clausula 8.3 do contrato de integração; o laudo acostado nos autos, foi claro ao destacar, que o aviário do Apelado não possuía condições de manter-se em atividade; esta conduta culminou na rescisão do contrato firmado entre as partes, não havendo opção à empresa que não a interrupção do fornecimento de aves para terminação em razão da má condição estrutural na propriedade; assim, não há que se falar em pagamento de multa pela apelante; o pedido de indenização por lucros cessantes formulado pelo Apelado, se pautou em meras suposições de que a Apelante teria cessado o suprimento de sua propriedade injustamente, sendo que a ré apelante demonstrou que foi o Apelado quem deu causa ao rompimento do contrato; alega sucumbência recíproca; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRF S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis nos autos de Ação de Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por FRANCISCO JOSE FERNANDES, que julgou procedentes em parte

os pedidos para condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a título de lucros cessantes, bem como a quantia de R$ 3.609,39 (três mil seiscentos e nove reais e trinta e nove centavos), referente à multa por inadimplemento contratual, atualizadas desde a data do inadimplemento contratual (julho/2016) e com juros de 1% ao mês desde a citação. Custas pelo requerido, que deverá arcar, ainda, com honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado pelos mesmos parâmetros do débito principal.

A insurgência recursal da apelante consiste em que a rescisão do contrato realizada por ela, foi exercício regular do direito, pois levou a conhecimento do apelado acerca das condições do aviário para continuidade do contrato.

Elenca que o apelado sabia das reais condições e impossibilidade de prosseguir com o contrato celebrado entre as partes, com amparo em cláusula contratual.

Dos autos, verifica-se que o contrato é de junho de 2005 com vigência por 12 anos, cuja rescisão ocorreu em 2016.

Na cláusula 4.2 consta que qualquer das partes pode rescindi-lo, mediante pré-aviso por escrito e antecedência mínima de 6 meses. Ocorre que, apesar da apelante alegar que o aviário não preenchia os requisitos e juntar documentos com anotações, não comprova efetivamente que houve a comunicação ao apelado na forma do contrato, bem como dado prazo a ele para se adequar ou mesmo o aviso sobre a possibilidade de rescisão do contrato.

Assim, pelo longo período do contrato vigente não se verifica que a apelante manifestou de qualquer forma sua contrariedade às instalações do apelado, pois apenas o laudo pericial não demonstra que a apelante agiu de maneira a levar a conhecimento do apelado a intenção de rescisão, deixando de exercer seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

A rescisão sem aviso prévio ao apelado, por consequência lhe traz prejuízos, considerando o longo tempo da existência da relação contratual, o que impõe a aplicação de cláusula contratual concernente ao pagamento de multa e do dano material sofrido, pela interrupção do contrato antes do seu vencimento.

Ademais, não há provas que houve culpa do apelado para a rescisão, já que fora desrespeitada a cláusula contratual pertinente a necessidade de notificação, do qual a apelante não foi capaz de desconstituir o direito do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de limpeza em condomínio edilício. Ausência de instrumento contratual assinado. Efetiva prestação de serviços que restou incontroversa. Rompimento abrupto da contratação que enseja o dever de compensar os danos emergentes, arcando o responsável pela ruptura com a devida indenização, sob pena de violação ao princípio da boa-fé. Revisão, pela sentença, do valor rescisório exigido, a partir do sopesamento da culpa das partes e da extensão dos danos. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido
.

(TJSP;

Apelação Cível 1061022-86.2017.8.26.0506; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS PRÉ-PAGOS - RESCISÃO UNILATERAL PELO BANCO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - AVISO PRÉVIO - DESRESPEITO A BOA FÉ CONTRATUAL - DEVER DE RESSARCIMENTO LIMITADO AO PERÍODO DO AVISO. - Constitui exercício regular de direito, a rescisão unilateral do contrato de distribuição por prazo indeterminado, sem causa justificada, mediante prévia notificação a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que observado prazo para reorganização da empresa distribuidora conforme aviso prévio contratualmente estabelecido. - Comprovado, no entanto, que ao efetuar a rescisão unilateral, a empresa fornecedora do produto, não observou o prazo de notificação do aviso prévio estabelecido no contrato para que a distribuidora reestruturasse suas atividades e o relacionamento com os clientes, deve ocorrer a indenização pelos lucros cessantes relativos ao período do aviso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.045293-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 10/12/2021).

Desse modo, não há culpa do apelado e descumprida a cláusula contratual, pertinente a indenização nos moldes da sentença.

Não há se falar em sucumbência recíproca, pois a apelante ficou vencida na maior parte dos pedidos, de modo que não se aplica tal tese, mantida a sentença nesse ponto.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024